Tribunal: TJES
Processo: 5000389-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JUNIOR FERRARI DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por candidato contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, para provimento do cargo de Professor P – Pedagogo, sustentando erro na interpretação das regras editalícias que resultou em sua exclusão da lista de ampla concorrência após não ser considerado apto para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o candidato, eliminado da lista de PCD, possui direito subjetivo à realocação automática na lista de ampla concorrência, independentemente de classificação suficiente; e (ii) avaliar a validade das cláusulas do edital que condicionam a classificação à próxima fase do certame à observância de critérios específicos, como a cláusula de barreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital de concurso público possui força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital, de modo que eventuais regras ali previstas devem ser respeitadas, salvo manifesta ilegalidade.

A cláusula de barreira, que limita o número de candidatos habilitados para a fase seguinte com base em critérios classificatórios, é constitucional e encontra amparo na jurisprudência do STF (RE nº 635.739, Tema 376), por se fundamentar nos princípios da eficiência e isonomia.

O candidato foi avaliado na ampla concorrência e não alcançou a classificação necessária para prosseguir no certame, ocupando a 246ª posição em lista limitada aos 210 primeiros colocados aptos a terem suas provas discursivas corrigidas, conforme previsto no item 10.4 do edital.

Não houve exclusão indevida da lista de ampla concorrência, uma vez que a pontuação obtida pelo candidato na prova objetiva foi insuficiente para o avanço à próxima fase do concurso, conforme critérios previamente estabelecidos.

A exclusão do candidato da lista PCD decorreu de perícia médica que constatou a inexistência da deficiência alegada, em estrita observância às normas do edital, sem qualquer violação de direitos subjetivos ou aos princípios da legalidade e isonomia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as regras editalícias constituem a "lei do concurso", sendo vedada sua alteração para privilegiar qualquer candidato ou modificar critérios previamente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é válida e constitucional, vinculando a Administração e os candidatos participantes, desde que observados os princípios da legalidade, eficiência e isonomia.

Candidato eliminado da lista PCD por não comprovar deficiência declarada só pode ser realocado na lista de ampla concorrência se tiver obtido classificação suficiente, conforme critérios previstos no edital.

O edital de concurso público possui força vinculativa e não pode ser alterado ou reinterpretado de forma a conceder tratamento desigual aos participantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, §8º e §11, 98, §3º, 487, I; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º; Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, itens 5.12, 5.13.3, e 10.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Tema 376; STJ, AgInt no RMS nº 72978/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21/10/2024; STJ, RMS nº 61984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25/08/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009298-63.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por J
OSÉ JÚNIOR FERRARI DE OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença de evento ID n.º 9394142, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal
de Vitória/ES
, que, em sede de ação ordinária ajuizada pelo apelante em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar que havia determinado a reinserção do autor no concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, e extinguindo o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 9394144), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) obteve pontuação suficiente para figurar na ampla concorrência, entre candidatos que foram classificados dentro do limite estabelecido no edital, demonstrando-se erro no julgamento do magistrado de primeiro grau; (ii) sua exclusão do certame foi arbitrária e violou os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, uma vez que a regra contida no item 5.13.3 do edital determina a alocação na lista geral em situações como a sua; (iii) houve má interpretação do edital quanto às normas de inclusão de candidatos, já que ele alcançou nota superior a de outros classificados na ampla concorrência;
(iv) o ato administrativo de exclusão não respeitou as regras previstas no edital, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame e para que seja reintegrado ao concurso, figurando na lista da ampla concorrência.

Contrarrazões no evento ID n.º 9394146, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise das razões deduzidas.

Extrai-se dos autos que José Júnior Ferrari de Oliveira Silva ajuizou a presente ação em face do Estado do Espírito Santo, afirmando ter participado do concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, para provimento efetivo do cargo de Professor P – Pedagogo, para o qual foram disponibilizadas 100 (cem) vagas, sendo 70 (setenta) para ampla concorrência, 10 (dez) para PCD, 17 (dezessete) para negros e 3 (três) para indígenas.

O autor sustentou que concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e que, após a perícia médica concluir que sua condição física não atendia aos requisitos legais para classificação como PCD, deveria ter sido realocado na lista de ampla concorrência, em razão de sua pontuação, conforme previsão contida no edital.

O Estado do Espírito Santo, em contestação, argumentou que o autor não alcançou classificação suficiente para prosseguir no certame na modalidade de ampla concorrência, tendo obtido a 246ª posição, fora do limite de 210 candidatos que teriam sua prova discursiva corrigida.

Ao sentenciar, o d. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos do autor, fundamentando que ele foi devidamente avaliado na ampla concorrência, mas não alcançou a pontuação necessária para avançar às fases subsequentes do certame.

O cerne da questão consiste em verificar se o apelante possui direito subjetivo à correção de sua prova discursiva, sob o argumento de que foi excluído da lista de ampla concorrência, o que configuraria violação ao princípio da investidura em cargo público mediante aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, inciso II, da Constituição da República de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

No caso em apreço questiona-se a obtenção de pontuação necessária para que o candidato pudesse prosseguir no certame, na lita da ampla concorrência. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 635.739, com Repercussão Geral (
Tema 376
), fixou a tese de que
“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

Com base no entendimento consolidado pela Suprema Corte, a previsão editalícia que estabelece a cláusula de barreira encontra respaldo constitucional, ao viabilizar que a Administração Pública selecione os candidatos mais bem posicionados, tanto na ampla concorrência quanto nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência.

No mesmo sentido é o posicionamento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA PROSSEGUIR NAS FASES SUBSEQUENTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] 2.
As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
3. No caso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior que, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STF, reconhece
inexistir ilegalidade na norma editalícia de concurso público com cláusula de barreira, a qual prevê a eliminação do candidato que, mesmo tendo obtido nota mínima suficiente para aprovação em determinada fase, não se classificou entre os melhores candidatos correspondentes a um percentual do número de vagas.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72978 GO 2024/0032679-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, em seu
s
ite
ns

5.12 e
5.13.3,
explicitam que o candidato concorrendo às vagas PCD figurará na lista específica e na ampla concorrência, e, em sendo
excluído da lista PCD,
será
automaticamente alocado na lista da ampla concorrência, desde que tenham obtido classificação suficiente,
como se vê:

5.12.
O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específica e figurará também na lista de classificação geral
e se for o caso na lista específica de negros e indígenas, desde que obtenha pontuação/classificação necessária para tanto.

5.13.3. Será eliminado da lista de candidatos com deficiência aquele cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Decreto Federal nº 8.368/2014 ou na Lei nº 7.050, de 03 de janeiro de 2002
,
devendo o candidato permanecer apenas na lista de classificação geral e se for o caso na lista específica de negros e indígenas, desde que tenha obtido classificação nos termos deste Edital.

No
presente caso
, verifica-se, com base no documento fornecido pela banca organizadora do concurso, Fundação Carlos Chagas (ID nº 9393815), que o candidato obteve 42 pontos na prova objetiva,
sendo esta prova habilitatória e classificatória para a próxima fase do certame.

C
om essa pontuação,
o apelante ficou classificado em
2º
lugar na lista de candidatos com deficiência e na 246ª posição na lista de ampla concorrência
,
como se vê:

De acordo com o
item 10.4 do edital, s
eriam corrigidas as provas discursivas apenas dos candidatos mais bem classificados, sendo 30 provas destinadas às vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 210 provas destinadas às vagas da ampla concorrência, como se vê:

10.4. Será corrigida a Prova Discursiva – Estudo de Caso dos candidatos habilitados e mais bem classificados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo 9 deste Edital, ou seja, no mínimo 13 (treze) acertos em Conhecimentos Básicos + 21 (vinte e um) acertos em Conhecimentos Específicos + 36 (trinta e seis) acertos na soma de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos e que estiverem classificados até o triplo do número de vagas, observada reserva de pessoas com deficiência, negros e indígenas, respeitados os empates na última posição, conforme a tabela abaixo:

Código

de Opção

CARGO/DISCIPLINA

Total de

vagas

Ampla Concorrência Número de habilitados e mais bem classificados até a posição (3 vezes o número de vagas)

Deficientes (10%) Número de habilitados e mais bem classificados até a posição (3 vezes o número de vagas)

M13

Professor P -

Pedagogo

100

210ª

30ª

Assim, verifica-se que o candidato avançou para a segunda etapa do certame (correção da prova discursiva — estudo de caso), concorrendo exclusivamente pela lista de candidatos com deficiência, na qual estava na segunda colocação, uma vez que não obteve a classificação necessária para permanecer na lista de ampla concorrência, conforme os critérios estabelecidos no item 10.4 do edital.

Após
ser submetido a perícia médica, nos exatos termos do Edital do certame, não foi constatada a deficiência por ele suscitada, acarretando sua eliminação também da lista específica.

A
ssim, vê-se que não houve a
exclusão do apelante
da
lista da ampla concorrência,
ele simplesmente não atingiu a pontuação suficiente para que
sua prova discursiva fosse avaliada na
próxima fase do certame
pela lista da ampla concorrência
.

Ademais, ainda que o candidato sustente que sua pontuação total, considerando a soma da prova objetiva (42 pontos), da prova discursiva (75 pontos) e da prova de títulos (0,75 ponto), totalizando 117,75 pontos, seria superior à dos candidatos aprovados, é certo que a pontuação da prova objetiva foi o critério determinante para a classificação à fase seguinte do certame, seguindo a previsão editalícia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes do certame, conforme se verifica no acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta egrégia Corte de Justiça:

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. II -
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
[...] (STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É cediço que
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
Precedentes. II -
Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 de repercussão geral.
III - A pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico, especialmente diante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da própria isonomia. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009298-63.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 03/06/2024).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – INSCRIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006670-38.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 31/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PMES. EDITAL Nº 01/2018 ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais,
consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016499-27.2019.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 26/05/2023).

Inexistindo, portanto, violação ao edital e à legislação vigente, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais, a teor do disposto no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.